Tribunal: TJSP
Processo: 2053689-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Bem de família. Impossibilidade de reconhecimento. Penhorabilidade do imóvel familiar em casos de execução de despesas condominiais. Inteligência do art. 3o, IV, da Lei 8.009/1990. RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO.